Tribunal: TJBA
Processo: 8005774-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005774-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MARIA PORPINO PERES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR, DANILO MATEUS NOVAES DAS VIRGENS

AGRAVADO: DANIELA BRANDAO CARDOSO

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO DANTAS BRANDAO

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DO MONTANTE DAS ASTREINTES. DECISÃO DE ORIGEM QUE SUSPENDEU OS ATOS DE CONSTRIÇÃO EM FACE DA AGRAVADA ATÉ A SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. EQUÍVOCO. OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. OBEDIÊNCIA AO REQUISITO EXIGIDO PELA SÚMULA 410 DO STJ.
DECISÃO AGRAVADA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Segundo entendimento assente neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, para se exigir a multa cominatória faz-se necessária a intimação pessoal da parte devedora.

II – Diante da presença da intimação pessoal da recorrida para pagar a quantia indicada pelos recorrentes a título de multa diária, conforme ID. 231505150 - Carta via AR Digital -, é possível a adoção de medidas constritivas até então adotadas pelo douto
a quo,
nos autos do cumprimento provisório de sentença.

III – Não se observa a existência de nulidade na decisão agravada, haja vista ter a mesma apresentado fundamentação, ainda que concisa, sobre os motivos que levaram à suspensão dos efeitos da liminar deferida nos autos do processo conexo ao principal.

IV – Os agravantes obtiveram condições de defender de forma adequada e técnico seus argumentos, a fazer incidir o entendimento, derivado do ensinamento do art. 277, do CPC, vertido no sentido de que “
não há nulidade sem prejuízo
”.

V – Decisão reformada. Recurso parcialmente provido
para determinar o seguimento da execução com a retomada das medidas executivas e expropriatórias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8005774-20.2024.8.05.0000,
em que é agravante
ANTONIO MARIA PORPINO PERES
e

agravada
DANIELA BRANDAO CARDOSO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para determinar o seguimento da execução com a retomada das medidas executivas e expropriatórias.